Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739652-74.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS DE PAULA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIANS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DE PAULA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DOUGLAS WILLIANS DE PAULA: “O artigo 833, IV, do CPC, considera como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (CPC, artigo 833, § 2o). No caso dos autos, cuida-se de fase de cumprimento de sentença, sob o rito da penhora, visando a satisfação do débito referente a partilha de verbas indenizatórias, nos termos da sentença de Id 72882179. Portanto, não se enquadra na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido."(AGI no 0726135-70.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, Acórdão no 1.628.297, PJe de 04.11.2022, sem página cadastrada, destaques). Ante o exposto, considerando que o objeto da ação não se subsume à regra da impenhorabilidade salarial, indefiro o pedido de Id 206177306. Intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como juntar planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, do CPC.” A Agravante sustenta que, apesar das diligências realizadas, não foram localizados bens penhoráveis. Afirma que os documentos dos autos demonstram que o Agravado percebe remuneração de aproximadamente R$ 16.343,00. Ressalta que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Conclui que a penhora de 30% da remuneração do Agravado resguardará sua dignidade pessoal e familiar. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% da remuneração do Agravado até a satisfação do crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” É o que se verifica no caso sub judice, pelo menos no plano da cognição sumária, pois a penhora de parte da remuneração do Agravado em princípio não compromete sua subsistência digna e de sua família. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator